Tribunal: TJMT
Processo: 1017703-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017703-12.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JANIANO GAIVA LISBOA - CPF: 000.417.041-50 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSIS FRANCISCO BATISTA FILHO - CPF: 887.365.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JANIANO LISBOA GAIVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO REIS MENDES MIKULSKI (VÍTIMA), JOSIAS SILVA QUILES - CPF: 070.038.878-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FERNANDO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 075.084.541-46 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA REIS DE BRITO - CPF: 048.077.161-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DOS SANTOS LEITE - CPF: 059.107.341-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RECORRENTE – REJEIÇÃO – RÉU CONHECIDO DAS TESTEMUNHAS – 2.
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não se reputa ilegal o reconhecimento fotográfico do recorrente, se as testemunhas o conheciam mesmo antes da ocorrência do fato delituoso, ainda mais, estando o réu em fuga, e o reconhecimento se encontra em harmonia com as demais provas produzidas e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Deve ser mantida a sentença de pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundada na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, mediante declarações extrajudiciais e judiciais de testemunhas e laudos periciais, tendo-se em vista, que a referida sentença contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas à análise do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

3. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o recorrente agiu motivado por lesão produzida com enxada pela vítima, bem como, a qualificadora do meio cruel deve ser mantida, vez, que nos autos conforme laudo pericial, atestaram os
experts
a existência de vários golpes de faca, causando à vítima múltiplos ferimentos; igualmente, inviável o afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que o recorrente agiu mediante surpresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Antônio Janiano Gaiva Lisboa,
contra a decisão anexada sob Id. 104100562, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
e
Fraude Processual
(art. 121, § 2o, II, III e IV e art. 347, parágrafo único, ambos do CP).

Em suas razões recursais o recorrente, aduz
preliminarmente
a
nulidade
da decisão ante a inobservância do art. 226 do CPP, no
mérito
quer a
absolvição
devido à ausência de prova da autoria delitiva e, por fim, requer o
decote das três qualificadoras
(Id. 104100578).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 104100581).

Em
Juízo de Retratação
, a magistrada atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Ids. 104100582).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (Id. 105124480), conforme sumário que segue:

“Ementa: Recurso em sentido estrito – Recorrente alega: 1) Preliminar – Nulidade – reconhecimento fotográfico realizado sem observância da norma. Preliminar rejeitada – Reconhecimento realizado com base nas fotos, sendo que o recorrente encontrava-se foragido – Ausência de prejuízo – identificação do recorrente nos indícios de autoria e materialidade do crime por outras provas produzidas na primeira fase. Absolvição (impronuncia) e extirpação das qualificadoras - Impossibilidade - primeira fase do tribunal do júri prevalece o brocardo
in dubio pro societate
. Parecer pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021